Tribunal: TJDFT
Processo: 0758816-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APONSENTADORIA RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a restabelecer o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, bem como para condenar ao pagamento dos valores retroativos.
2. Na origem a autora, ora recorrente, explicou que está aposentada desde 29/01/2013 e que desde sua aposentadoria recebeu o pagamento da GASS, gratificação que posteriormente passou a chamar-se GPS. Noticiou que a partir de abril de 2019 referida gratificação foi suprimida de seu contracheque em razão da vigência da Lei no 5.184/2013. Pugnou pela condenação do DF ao restabelecimento da GPS ou GASS em seus contracheques, bem como pela condenação DF ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas à GPS, desde o momento da supressão até seu restabelecimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 45733848).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrida ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, na inatividade.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, criou o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica própria, responsável pela gestão única RPPS/DF. Aduz que o IPREV/DF é o órgão responsável pela concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários no âmbito do DF. Defendeu que o Distrito Federal não tem atribuição para o pagamento de proventos de aposentadoria. Asseverou que a Gratificação objeto dos autos é claramente uma gratificação de caráter propter laborem, estando, portanto, vinculada ao desempenho de função determinada por lei, o que a torna episódica e eventual, não se incorporando aos vencimentos dos servidores. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF, responde subsidiariamente pelas obrigações desta. Nesse sentido: Acórdão 1682584, 07149981420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
8. No caso dos autos, a aposentadoria da recorrente se deu no dia 29/01/2013, ocasião em que permaneceu recebendo a GASS, até a retirada do pagamento, em razão de decisão administrativa, em abril de 2019.
9. A Lei Distrital no 5.183 foi publicada em setembro de 2013 e a recorrente aposentou-se em janeiro do ano citado. Assim, nos termos da Súmula 35/TUJ, a recorrente tem o direito de ver incorporado aos seus proventos de aposentadoria a GASS/GPS Inativo, devidos desde a sua supressão do contracheque da recorrente (abril de 2019) até a efetiva implantação da Gratificação em seu contracheque.
10. O caráter propter laborem da Gratificação objeto dos autos restou configurado a partir da Lei Distrital no 5.184/2013, oportunidade em que passou a não ser possível sua incorporação aos vencimentos do servidor. No entanto, os efeitos da referida Lei Distrital, inclusive quanto à sua natureza jurídica, somente atingem as aposentadorias posteriores a seu advento, o que não é o caso dos autos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas, em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.